Tribunal: TJPA
Processo: 0806312-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806312-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CARLA SIMONE CHAGAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0806312-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(ADVOGADO RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA)

AGRAVADA: CARLA SIMONE CHAGAS DE SOUSA
(ADVOGADO LORIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE REJEITA PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por FIT 16 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender incabível a interposição do recurso contra decisão interlocutória de saneamento que rejeitou preliminares e fixou pontos controvertidos. A agravante sustenta a possibilidade de impugnação imediata da decisão, com base na alegação de ausência de relação contratual e de documentos indispensáveis à ação de adjudicação compulsória, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de saneamento que rejeita preliminares processuais, à luz da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC conforme estabelecido no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não incluindo a decisão de saneamento que apenas rejeita preliminares e fixa pontos controvertidos.

4.

O STJ, por meio do Tema 988, admite interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC apenas em situações excepcionais, que demandem urgência ou risco de prejuízo irreversível, o que não se verifica no caso concreto.

5.

As matérias objeto do inconformismo — ausência de relação contratual e de documentos essenciais — podem ser reapreciadas em eventual apelação, após a sentença, não havendo necessidade de impugnação imediata.

6.

A parte agravante não demonstrou urgência nem fundamentou adequadamente a admissibilidade do recurso, deixando de invocar o art. 1.015 do CPC ou o Tema 988/STJ em suas razões originárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de saneamento que rejeita preliminares, salvo demonstração de urgência ou risco de dano irreversível. 2. A interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988/STJ, exige fundamentação específica e comprovação de prejuízo imediato. 3. Questões processuais rejeitadas em decisão de saneamento podem ser rediscutidas em apelação, não se justificando impugnação prematura.

--------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806312-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(ADVOGADO RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA)

AGRAVADA: CARLA SIMONE CHAGAS DE SOUSA
(ADVOGADO LORIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra decisão interlocutória de saneamento que rejeitou preliminares e fixou pontos controvertidos, hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco configurada a situação excepcional de urgência ou risco de dano irreversível que autorize interpretação extensiva (Tema 988/STJ).

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão monocrática deve ser reconsiderada ou reformada, porquanto o agravo de instrumento seria cabível para impugnar a decisão que rejeitou preliminares essenciais, como a ausência de relação contratual entre as partes e a falta de documentos indispensáveis à ação de adjudicação compulsória.

Defende que não houve contrato entre as partes nem pagamento à incorporadora, requisitos indispensáveis à ação ajuizada.

Requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806312-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(ADVOGADO RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA)

AGRAVADA: CARLA SIMONE CHAGAS DE SOUSA
(ADVOGADO LORIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é cabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento que rejeita preliminares, à luz da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC autorizada pelo Tema 988/STJ.

No caso, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória de saneamento, que rejeitou as alegações de ausência de interesse de agir e inadequação da ação de adjudicação compulsória, determinando o prosseguimento do feito.

Bem analisado o processo, verifico que a decisão agravada está correta e deve ser mantida.

Com efeito, a decisão de primeiro grau impugnada não se enquadra nas hipóteses legais previstas no art. 1.015 do CPC, que prevê de forma taxativa os casos de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha admitido a mitigação do rol legal em hipóteses excepcionais, exige-se para tanto a demonstração de urgência ou risco de prejuízo irreversível,
o que não restou configurado nos autos.

De fato, a insurgência da parte agravante versa sobre questões que poderão ser plenamente revisitadas em sede de apelação, após a prolação de sentença, inclusive com a possibilidade de reconhecimento da ausência de pressupostos processuais.

Ressalto, ainda, que a própria agravante não apresentou fundamentação específica sobre o cabimento do recurso, tampouco invocou o art. 1.015 do CPC ou a jurisprudência do Tema 988/STJ em suas razões originárias, limitando-se a atacar o mérito da decisão interlocutória.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
,
para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025